Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e limitação de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de vontade ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada, a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Assim, não há nulidade no contrato, embora possa haver ausência de clareza no modelo de amortização do empréstimo contratado, o que ora se corrige. Sentença que se reforma neste ponto. Precedente (Acórdão 1234341, 07150395420198070003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL).
3 – Quitação do contrato. Quanto à quitação, a quantidade de prestações mensais (42) pagas pelo autor (R$ 314,98) não compensa o valor que lhe foi disponibilizado (R$ 7.559,52 – ID. 17824847). Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado, à taxa de juros de 3,90% ao mês exige o cumprimento de 72 prestações para a liquidação completa, ou, segundo o número de prestações indicado pelo autor (42), o valor mensal de R$ 368,76, que não foi praticado, segundo informação constante do processo. Assim, as pretensões do autor não podem ser acolhidas. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J